Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732140-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ROSA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 32601107) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (Intimação de Pauta - ID 32199021), e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular. Outrossim, diferentemente do alegado pela parte em sua petição, a hipótese dos autos não corresponde a nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em especial a alínea b, visto que a decisão recorrida não trata de antecipação do mérito do processo de inventário de origem, mas apenas suspensão do processo e indeferimento de destituição de inventariante. Ante ao exposto, manifeste-se a parte, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, para saber se persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada ou em caso de requestar a manutenção do julgamento do recurso em sessão virtual já aprazada, mantenha-se o julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator